Tribunal: TJDFT
Processo: 0008051-63.2002.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos etc. À pag. 1 do ID Num. 19190334, as Exequentes peticionam pela prorrogação do prazo para apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, alegando que a atual pandemia do COVID-19 tem gerado dificuldades, inclusive na contratação de contador para elaboração dos cálculos. Em que pesem os argumentos apresentados, observa-se através de consulta ao registro dos atos processuais praticados, que já decorreram mais de 3 meses desde que as Exequentes tomaram ciência do Despacho que determinou a elaboração dos cálculos, não se mostrando razoável estender o prazo por mais 90 dias, mormente considerando que a execução já se arrasta há mais de dois anos, contrariando os princípios da celeridade e razoável duração do processo. Nada obstante, diante dos argumentos apresentados, concedo mais 30 dias para que venham aos autos a memória discriminada e atualizada do crédito, de forma individualizada. I. Brasília, 21 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator